Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-58.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. HERANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxorio, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família e a indicação do patrimônio a ser partilhado, cabendo ao réu, no caso, o ônus da prova quanto os fatos desconstitutivos do direito perseguido pela autora, dentre os quais, a alegada utilização de valor recebido por ele a título de herança para aquisição do imóvel relacionado na petição inicial.
2. Dada a presunção de esforço comum do casal para a aquisição dos bens adquiridos na constância da união, a mera alegação de que as partes não teriam condições de comprar um imóvel, em razão de sua baixa renda, não é capaz de afastar a regra legal de partilha, prevista nos artigos 1658 a 1660 do Código Civil, a qual demanda a produção de prova robusta acerca da aquisição por sub-rogação de bem particular.
3. Recurso conhecido e desprovido.